Tribunal: TJSP
Processo: 1500980-57.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Crime ambiental – Art. 38-A, da Lei no 9.605/98 – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão nas duas fases – Palavra dos policiais ratificando a confissão – Atipicidade de conduta – Inocorrência – Condenação mantida – Recurso improvido, com correção, de ofício, de erro material contido no dispositivo da sentença.